Tribunal: TJDFT
Processo: 0722980-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRODUÇÃO DE PROVA EM APELAÇÃO. ARTS. 435 E 436, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de cobrança proposta pela seguradora contra beneficiários de contrato de seguro, em razão do pagamento indevido de indenização securitária.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente a pretensão do autor.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente: (i) a possibilidade da juntada de documentos em apelação. No mérito: (ii) se é cabível a condenação dos réus à restituição do valor cobrado pelo autor.
III – Razões de decidir
4. A juntada de documentos após a interposição da apelação, referente a fatos anteriores ao ajuizamento da ação é extemporânea e não admitida, conforme redação do art. 435, parágrafo único, do CPC.
5. O pedido de restituição de valores indevidamente pagos pela seguradora demanda prova do pagamento feito por erro, art. 877 do CC.
V – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.